Tribunal: TJES
Processo: 5001447-26.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-26.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANUZIA PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENT
A
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por consumidora em face de sentença que, em ação declaratória, reconheceu a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado por fraude, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A instituição financeira recorre alegando a regularidade da contratação, a ausência de dever de indenizar e a omissão da sentença quanto ao termo inicial dos consectários legais. A consumidora, por sua vez, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que reconheceu a fraude em contratos de empréstimo consignado, diante da impugnação da assinatura pela consumidora e da inércia do banco em produzir prova pericial, bem como reavaliar o valor da indenização por danos morais, o percentual dos honorários sucumbenciais e os consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade (CPC, art. 429, II, e Tema 1061/STJ). A não solicitação de perícia grafotécnica pela parte detentora do ônus probatório acarreta a presunção de veracidade da alegação de fraude, não sendo dever do magistrado determinar a prova de ofício para suprir a omissão da parte.

5. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor é a regra e independe da comprovação de má-fé, sendo afastada apenas na hipótese de engano justificável, o que não se verificou no caso (STJ, EAREsp 676.608/RS).

6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando se mostrar insuficiente para compensar os transtornos sofridos pela consumidora, que teve descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

7. Mantém-se o percentual dos honorários advocatícios fixado no mínimo legal (10% sobre a condenação), quando o trabalho realizado pelo causídico não demandou complexidade que justifique sua majoração.

8. Arbitrado ou alterado o valor da indenização por danos morais em sede recursal, os consectários legais (juros de mora e correção monetária), unificados pela taxa SELIC, incidem a partir da data do julgamento do acórdão, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, reformando em parte a sentença, majorar o valor da indenização por danos morais e fixar o termo inicial dos consectários legais incidentes sobre essa verba.

10.
Tese de julgamento:
"1. Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ, não sendo dever do juiz determinar de ofício a produção de prova pericial para suprir a inércia da parte. 2. A realização de descontos indevidos e sucessivos em benefício previdenciário, em decorrência de contratação fraudulenta, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, por atingir verba de natureza alimentar. 3. Fixado ou majorado o valor da indenização por danos morais em sede recursal, o termo inicial dos consectários legais (juros e correção monetária) é a data do julgamento do recurso, conforme o enunciado da Súmula 362/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e por
VANUZIA PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

i) declarar a inexistência de relação contratual entre a autora e a empresa ré, referente aos contratos de empréstimo consignado nº 010001386619 e 10015681913/805714599, devendo ser restituídos à requerente os valores indevidamente descontados da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021, de forma simples, e, após tal marco, restituídos em dobro, a serem atualizados, exclusivamente, pela SELIC desde o pagamento indevido;

ii) condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

iii) determinar a devolução, pela autora, do valor efetivamente creditado em sua conta-corrente, o qual deverá ser atualizado, pela SELIC, desde a data da transferência. [...]"

Irresignado, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
interpôs o primeiro recurso (id. 15339183), sustentando, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação, afirmando ter se desincumbido de seu ônus probatório ao juntar o contrato assinado e o comprovante de transferência do crédito;
(ii)
a incorreta valoração da prova pelo juízo, que deveria ter determinado perícia de ofício;
(iii)
subsidiariamente, o descabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé;
(iv)
a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e
(v)
a omissão da sentença quanto ao termo inicial dos consectários legais sobre a indenização.

Por sua vez,
VANUZIA PEREIRA DA SILVA
também apelou (id. 15339193), pugnando pela reforma parcial do julgado para:
(i)
majorar o quantum indenizatório a título de danos morais, por considerar irrisório o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e
(ii)
majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ids. 15339188 e 15339198), nas quais cada qual refuta as teses do recurso adverso e pugna pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001447-26.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANUZIA PEREIRA DA SILVA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., VANUZIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e por
VANUZIA PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

i) declarar a inexistência de relação contratual entre a autora e a empresa ré, referente aos contratos de empréstimo consignado nº 010001386619 e 10015681913/805714599, devendo ser restituídos à requerente os valores indevidamente descontados da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021, de forma simples, e, após tal marco, restituídos em dobro, a serem atualizados, exclusivamente, pela SELIC desde o pagamento indevido;

ii) condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

iii) determinar a devolução, pela autora, do valor efetivamente creditado em sua conta-corrente, o qual deverá ser atualizado, pela SELIC, desde a data da transferência. [...]"

Irresignado, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
interpôs o primeiro recurso (id. 15339183), sustentando, em síntese:
(i)
a regularidade da contratação, afirmando ter se desincumbido de seu ônus probatório ao juntar o contrato assinado e o comprovante de transferência do crédito;
(ii)
a incorreta valoração da prova pelo juízo, que deveria ter determinado perícia de ofício;
(iii)
subsidiariamente, o descabimento da restituição em dobro por ausência de má-fé;
(iv)
a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e
(v)
a omissão da sentença quanto ao termo inicial dos consectários legais sobre a indenização.

Por sua vez,
VANUZIA PEREIRA DA SILVA
também apelou (id. 15339193), pugnando pela reforma parcial do julgado para:
(i)
majorar o quantum indenizatório a título de danos morais, por considerar irrisório o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e
(ii)
majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ids. 15339188 e 15339198), nas quais cada qual refuta as teses do recurso adverso e pugna pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

Como visto, a controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo por fraude e, consequentemente, analisar a adequação das condenações por danos materiais e morais, bem como dos honorários sucumbenciais.

A instituição financeira apelante fundamenta sua defesa na regularidade da contratação e na suposta falha do juízo em não determinar a produção de prova pericial de ofício.

Contudo, a r. sentença aplicou, com acerto, o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061), que estabelece:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Uma vez impugnada a assinatura pela consumidora, o ônus probatório transferiu-se integralmente ao banco. A determinação de provas de ofício (art. 370, CPC) é uma faculdade do julgador para a formação de seu convencimento, não um dever para suprir a omissão da parte que detém o ônus da prova. O apelante, ciente de seu encargo, optou por não requerer a produção da perícia grafotécnica judicial, não podendo agora arguir a falha do magistrado.

O laudo particular apresentado, por sua vez, constitui prova unilateral e não possui a mesma força probante de uma perícia realizada sob o crivo do contraditório. Deste modo, correta a conclusão do juízo
a quo
de que o banco não se desincumbiu de seu ônus, presumindo-se a fraude e a consequente nulidade dos contratos. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTESTADA A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO E ASSINATURA DA AUTORA . INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. CONTRATO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO COBRADO EM AÇÃO DE COBRANÇA NÃO EXIBIDO. PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA PARA AFERIR A VALIDADE DA ASSINATURA CONTIDA NO TA 37.197378-0 . RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Instituição Financeira não apresentou nenhum documento atinente à dívida contestada, que ampara a ação de cobrança nº 5002363-60 .2022.8.08.0047, sendo forçoso reconhecer a inexistência do referido débito (art . 400, I, CPC).
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura atribuída à autora no contrato de empréstimo consignado é da parte ré, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ . 3. Parecer técnico unilateral sem o crivo do contraditório que não supre a necessidade da prova técnica a ser elaborada por perito de confiança do juízo, sobretudo quando o banco realiza comparativo de assinaturas de forma equivocada, examinando assinatura contida em documento não impugnado pela parte requerente
. 4. Considerando que a Financeira apelada não se desincumbiu do dever de demonstrar a autenticidade de nenhuma das dívidas contestadas, deve-se julgar a procedência do pleito autoral, declarando a inexistência dos débitos contestados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007210-08.2022.8.08 .0047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No que tange à restituição em dobro, a sentença novamente se alinha à jurisprudência consolidada do c. STJ (EAREsp 676.608/RS), que entende ser a devolução em dobro a regra para cobranças indevidas, excetuando-se apenas a hipótese de engano justificável, não sendo necessária a comprovação de má-fé (elemento volitivo). A decisão de primeiro grau, inclusive, observou a modulação de efeitos determinada naquele precedente, o que a torna irrepreensível neste ponto.

Quanto à existência do dano moral, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor. Os descontos indevidos e sucessivos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, atingem a dignidade e a subsistência da consumidora, configurando dano indenizável.

Portanto, a maior parte do apelo do banco não merece prosperar.

Ainda com relação aos danos morais, a autora/apelante busca a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

No que se refere ao quantum indenizatório, assiste parcial razão à recorrente. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem se mostra, de fato, módico e insuficiente para compensar os transtornos e a angústia decorrentes de duas contratações fraudulentas, que resultaram em descontos mensais em sua pensão, e a compeliram a buscar o PROCON e o Judiciário para solucionar a questão.

Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à capacidade econômica do ofensor, à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico da medida, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se afigura mais justa e adequada às particularidades do caso concreto.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, este não merece acolhida. O juízo de primeiro grau os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, no patamar mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, e sobre a base de cálculo correta.

Não se vislumbra, no caso, complexidade ou trabalho que justifique a majoração para o teto legal, nem se pode acolher o pedido de alteração da base de cálculo para o valor da causa, por contrariar a ordem de preferência estabelecida no referido dispositivo legal.

Por fim, o banco apelante arguiu, com razão, a omissão da sentença quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária sobre os danos morais. Sendo esta matéria de ordem pública, pode ser sanada a qualquer tempo.

Considerando que o valor da indenização por danos morais está sendo alterado e, portanto, arbitrado neste momento processual, os consectários legais devem incidir a partir da publicação deste Acórdão, em conformidade com o enunciado da Súmula 362 do STJ. Para simplificar e unificar os índices, adoto a taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, conforme critério utilizado na própria sentença para as demais verbas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos

para
a)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
VANUZIA PEREIRA DA SILVA
, para majorar a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, para, sanando a omissão da sentença, estabelecer que sobre o valor da condenação por danos morais, ora majorado, incidirá a taxa SELIC (que compreende juros e correção monetária) a partir da data de publicação do presente Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)